Tribunal: TJSP
Processo: 2002989-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002989-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MANUEL DAS NEVES DIAS, é agravado CLÓVIS FERREIRA ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2002989-47.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul – R – Voto no 43.918
Voto no 43.918
Agravo de Instrumento n.o 2002989-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul - 3a. Vara Cível
Agravante: Manuel das Neves Dias
Agravado: Clóvis Ferreira Antunes
Interessado: Meninos da Prata Casa de Carnes Ltda Me
Juiz(a) de 1a Inst.: Sérgio Noboru Sakagawa
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Assistência judiciária gratuita.
Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Ausência de comprovação da
incapacidade financeira. Fundadas razões para a negativa do benefício. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 69 que,
em execução de título extrajudicial, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado
pelo credor.
Alega o agravante que não tem condições de suportar as custas
processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Ressalta que ele e sua
esposa são aposentados e que possuem gastos com medicações. Diz ainda que bens
imóveis não servem para o pagamento das custas processuais
Recurso processado sem contrarrazões (fls. 75).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2002989-47.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul – R – Voto no 43.918
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, O MM. Juiz a quo, melhor conhecedor dos fatos,
porque próximo deles, entendeu por bem de indeferir o pedido de assistência judiciária,
pois os elementos dos autos não convenceram sobre a alegada situação de “pobreza” por
parte do recorrente.
E, realmente, nada convence de que o agravante se enquadra no conceito
legal de necessitado. Ao contrário, existem nos autos indícios de suficiência econômica,
pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste processo.
Nesse sentido, além de o autor sequer ter juntado qualquer declaração de
hipossuficiência, percebe-se que contratou advogado particular para a defesa de seus
interesses e possui bens e rendimentos capazes de suportar as verbas sucumbenciais.
A cópia de declaração de imposto de renda juntada às fls. 56/68 indicam
que o autor e sua dependente receberam proventos no montante de R$ 20.181,79 (no
ano de 2018), além de serem titulares de diversos imóveis e de duas aplicações
financeiras de certa magnitude, o que corrobora sua capacidade de arcar com as custas
processuais.
Importante consignar ainda que não é crível que uma pessoa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2002989-47.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul – R – Voto no 43.918
dificuldades financeiras conceda um empréstimo de R$ 70.000,00, com a quitação
condicionada à venda de um imóvel (vide fls. 63).
Enfim, se é verdade que a contratação de advogado particular não
constitui óbice legal à concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4o), também é
verdade que, por outro lado, enseja uma maior fundamentação do pedido por parte do
requerente, inclusive com estudo mais apurado de sua verdadeira condição
socioeconômica, o que é dispensável para aqueles que litigam sob patrocínio da
defensoria pública, cuja comprovação da insuficiência já se fez antes mesmo da
propositura da demanda.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que a postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art.
5o da LICC: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC/15, determino o recolhimento das custas
relativas ao preparo deste recurso, no prazo de cinco dias.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator